Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-75.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000387-75.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MICAEL BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PENA-BASE MAJORADA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUMENTO NA SEGUNDA FASE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelante condenado à pena de 0
9
anos, 02 meses e 25 dias de reclusão, além de
101
dias-multa, em regime inicial
fechado
, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, uma vez que, no dia 02/01/2024, na companhia de um terceiro, subtraiu bens da vítima.

2. A materialidade do crime aqui discutido restou devidamente comprovada por toda a prova produzida, tanto que sequer questionada, o que também se pode dizer em relação à autoria delitiva, especialmente quando analisado o depoimento da vítima,
que, em Juízo, aduziu que havia chegado em viagem na rodoviária de Feira de Santana, sendo abordado por dois cidadãos, um deles portando arma de fogo, que primeiro realizou a abordagem, “
e depois chegou o segundo
”. Confirmou a vítima que os indivíduos subtraíram seu relógio e seu celular, empreendendo fuga logo após, sendo que reconheceu o Apelante como um dos autores do delito, sendo preso por policiais militares na posse do relógio que havia sido roubado.

3. Como se sabe, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

4. Além da palavra segura da vítima, o Apelante foi preso em seguida na posse do
relógio
roubado, o que denota comprometimento direto com o crime, impondo ao Acusado, diante da inversão do ônus da prova, apresentar justificativa inequívoca para a posse lícita do be
m, o que não se verificou.

5.
Quanto à dosimetria, ao contrário do que alegado ela Defesa, não houve nenhuma ilegalidade no cálculo da Sentenciante, pois
o Apelante contava com 02 condenações transitadas em julgado
, sendo uma considerada na primeira fase e a outra na segunda fase do cálculo dosimétrico, sendo certo que “
o bis in idem somente se verificaria se utilizada uma única condenação nas duas fases da dosimetria da pena, o que não é o caso, face as diversas condenações que pesam em desfavor do réu
”.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8000387-75.2024.8.05.0080, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana – BA, na qual figura como Apelante MICAEL BATISTA DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.